Tribunal: TJMT
Processo: 0005747-55.2015.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005747-55.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RAPHAEL FANTINEL - CPF: 571.679.401-78 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), MIRLEI APARECIDA ZULLI - CPF: 522.504.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante à jurisprudência do STJ, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente.

Sendo inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida a inversão do ônus da prova pretendida pelo réu/embargante, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RAPHAEL FANTINEL contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos Ação Monitória no 5747-55.2015.811.0055, Cód. 188861, intentada MAXICASE MAQUINAS LTDA., rejeitou os embargos monitórios manejados pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo, nos termos constantes da inicial, devendo ser os valores corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a emissão da cártula, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação do título (artigo 52, inciso II, da Lei de Cheque) e, ainda, condeno o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 10171485).

Em suas razões, de Id. 10171487, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, ao argumento de que teve seu direito de defesa cerceado ao ser rejeitado pelo Julgador
a quo
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus do prova no caso em questão.

Sustenta que restou incontroverso nos autos que a relação entre as partes é de consumo, considerando que a apelada lhe vendeu 03 (três) colheitadeiras, bem como ficou evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, pois não é possível presumir que ele detenha conhecimentos específicos ou conhecimento econômico, nem a possibilidade de recorrer ao um especialista, quantos aos vícios apresentados nos maquinários agrícolas, o que culminou no desfazimento do negócio.

Consigna, ainda, que a apelada é concessionária autorizada da marca “Case”, com atuação no mercado desde o ano de 2002, tendo por finalidade econômica, dentre outras,
"Comércio varejista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, suas peças e acessórios; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura"
(fl. 11), com o capital social de R$3.800,000,00 (três milhões e oitocentas mil reais).

Afirma que a apelada detêm maiores condições técnicas de produzir as provas quanto aos registros/transações sobre eventuais vícios/defeitos existentes nas colheitadeiras, além de deter toda a tecnologia acerca do conserto de tais maquinários, sendo inconcebível exigir do consumidor tal prova, por se tratar de prova diabólica.

Menciona que é hipossuficiente técnica e economicamente, por ser um pequeno agricultor na cidade de Tangará da Serra/MT e, ainda, teve que abandonar a atividade lavoureira e encontrando-se completamente insolvente, enquanto a apelada é conhecida nacionalmente por ser referência no mercado de máquinas agrícolas.

Aduz que é ônus da apelada a comprovação de que não vendeu máquinas agrícolas com defeitos, bem como que o negócio jurídico estabelecido entre as partes não foi desfeito, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Destaca que a própria testemunha da Apelada que prestou depoimento, confirmou que o negócio foi desfeito, o que corrobora que o apelante nada deve a apelada e, ainda, afirmou também que soube dos defeitos apresentados nas máquinas, alegados pelo pessoal da cobrança.

Desta forma, tendo em vista a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, a Apelada não se desincumbiu de tal ônus, já que é de seu encargo colacionar aos autos a prova do distrato do negócio, bem como de que entregou os outros cheques ao Apelante, porquanto este nao tem condicoes de fazer prova negativa.

Ressalta que a empresa, tendo optado por vender máquinas agrícolas em situação mecânica precária, sujeita-se aos riscos do negócio que fizera em decorrência dos defeitos ocultos que atingiram os maquinários que alienou, sendo que a medida tomada dos desfazimento do negócio foi a melhor saída para ambas as partes.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença em razão do cerceamento ao direito de defesa, devendo, ainda, ser declarada que a relação travada entre as partes é de consumo de e determinada a inversão do ônus sucumbencial, sendo reaberta a instrução processual na origem.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 10171495, por meio das quais requer o desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória, manejada pela ora apelada, Maxicase Máquinas Ltda. em face do então apelante, Raphael Fantinel, com o objetivo de receber o valor inadimplido representado pelo cheque no importe inicial de R$105.000,00.

O Magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios manejados pelo apelante e constituiu de pleno direito o título executivo, nos termos constantes da inicial, devendo ser os valores corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a emissão da cártula, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação do título (artigo 52, inciso II, da Lei de Cheque) e, ainda, condeno-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 10171485).

Inconformado, o recorrente aduz que teve o seu direito de defesa cerceado em virtude da não inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Nesse aspecto, não vinga a pretensão do apelante em ver incidir, no caso, as normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que inexiste relação de consumo vinculando as partes.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, a relação entretida pelas partes é de compra e venda de máquinas agrícolas, de modo a fomentar a atividade do embargante/apelante que, inclusive, presta serviços para terceiros, uma vez que trabalha no ramo desde os 16 anos de idade (mídia digital), de modo que, realmente, não há que se falar em relação consumerista ou mesmo vulnerabilidade.

Dessa feita, não há como classificar o apelante como destinatário final do produto adquirido da embargada, requisito indispensável para fins de aplicabilidade do CDC (art. 2o da Lei n. 8.078/90).

Como esclarece a doutrinadora Cláudia Lima Marques:

“Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica [realizada pela corrente finalista, com base nos arts. 4o e 6o do Diploma Consumerista, a qual me vinculo] não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou serviço.”
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor – O novo regime das relações contratuais. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. Págs. 253-254.)

Ou seja, uma vez que o produto adquirido tem por escopo o desenvolvimento da atividade de agrícola do embargante, que beneficia o produto para depois revendê-lo, é evidente que não pode vir a ser classificado como consumidor final do produto.

Conforme a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação eminentemente comercial entre produtor rural e empresa que comercializa insumos agrícolas, inaplicável os preceitos do CDC. Neste sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pela não incidência do CDC nos contratos em espécie:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

2. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no AREsp 86.914/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. INAPLICABILIDADE. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Compete ao magistrado zelar pela necessidade e utilidade da produção das provas requeridas, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. Além disso, saber se a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, de modo a permitir ou não o julgamento antecipado da lide, é questão que exige o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que a Teoria da Imprevisão como forma de revisão judicial dos contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo nesse contexto as intempéries climáticas. 3. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012). 4. O Tribunal a quo, com base no suporte fático-probatório dos autos, foi categórico em afirmar a inexistência de capitalização de juros. Desse modo, a alteração do julgado, quanto ao ponto, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 155.702/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/06/2013)

E também os precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIOS REDIBITÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CIÊNCIA DA VENDEDORA – INÉRCIA DO APELANTE - DECADÊNCIA CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, não se aplicam as regras de direito do consumidor, por não se enquadrarem as partes nas disposições contidas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ademais, para determinação da relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça adotou o critério finalista, ou seja, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, o que não é o caso dos autos.

3. Na hipótese, o apelante tinha 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega dos referidos bens, para se insurgir acerca dos vícios apresentados, porquanto, ele mesmo afirma que foi nesta data em que as máquinas em questão apresentaram defeitos.

4. Ocorre que, embora os documentos colacionados aos autos demonstram que os equipamentos, de fato, exibiram defeitos, nenhum deles comprovam a ciência da ora apelada acerca de tais vícios.

5. Com efeito, o único documento que atesta que a apelada teve conhecimento dos defeitos apresentados é a notificação extrajudicial encartada às fls. 51/52, e ela apenas foi expedida em 25/03/2013, ou seja, há mais de ano da aquisição (que se deu, repisa-se, em 08/02/2013), assim, diante dessa premissa, não há como deixar de reconhecer que o apelante decaiu do direito de obter a redibição ou abatimento no preço.

6. Destaca-se que, não restou demonstrado que a credora/apelada, tinha plena ciência dos vícios apresentados pelos bens adquiridos pelo apelante, de maneira que permanece hígido o negócio jurídico firmado entre as partes, que deu origem às cártulas que embasam esta ação monitória , não havendo como desconstituí-las.

7. Importante salientar que, no caso, o julgamento antecipado da lide, não importa em cerceamento de defesa, porque, instado a manifestar-se acerca das provas que pretendia produzir, o ora apelante manteve-se inerte, vindo a pugnar pela dilação probatória intempestivamente.”
(TJMT. RAC 0016152-53.2015.8.11.0055, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - PRIMEIRA PARCELA PAGA - DEVOLUÇÃO DO BEM DEPOIS DE TRANSCORRIDO MAIS DE UM ANO - CONTRATO EXTRAJUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM DEVOLUÇÃO DO MAQUINÁRIO - INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO NOS AUTOS - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 333, I DO CPC - NORMAS DO CDC NÃO APLICÁVEIS - AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 14046930 PR 1404693-0 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier F Guerra, Data de Julgamento: 16/03/2016, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1769 30/03/2016)

Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que o apelante não logrou comprovar que exerce a agricultura familiar, de subsistência, a evidenciar a relação de consumo e nem ao menos demonstrou a sua vulnerabilidade perante a fornecedora a justificar a inversão do ônus da prova, quanto o vício/defeito que alega ter se verificado no produto adquirido, que culminou no suposto desacordo comercial.

Nessa ordem de ideias, não há falar em aplicação das normas do CDC ao presente caso, cabendo ao réu, ora apelante, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido.

Por fim, importa registrar, que não há impugnação nas razões recursais quanto à higidez da dívida cobrada por meio da cártula, restringindo-se o apelo à preliminar de nulidade da sentença, por conta de eventual cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020